Tribunal: TJSP
Processo: 2223192-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223192-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANIEL DA
CRUZ SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e CONCEDERAM a ordem de habeas corpus, para ratificar a
liminar deferida a fls. 22/23 e cassar a r. decisão atacada, determinando a
execução da pena de multa nos termos da lei. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223192-80.2019.8.26.0000 -Voto no 25.853
2
VOTO no 25.853
HABEAS CORPUS no 2223192-80.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 5a Vara Criminal das Execuções Criminais
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: DANIEL DA CRUZ SANTOS
Habeas corpus com pedido liminar Execução
Alegação de constrangimento ilegal diante da
conversão da pena de multa em privativa de
liberdade
Constrangimento ilegal caracterizado
Pena substitutiva de multa que não se confunde com
restritivas de direitos, previstas em rol exaustivo do
art. 43 do Código Penal
Execução da pena de
multa que deve seguir os termos da Lei Ordem
concedida.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor do paciente DANIEL DA CRUZ SANTOS, sob a
alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz
de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais de São Paulo/SP, nos
autos do processo n. 083535-75.20017.8.26.0050.
Alega, em síntese, que o paciente foi condenado à pena
de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, sanção convertida em
multa, fixada em 20 (vinte) diárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223192-80.2019.8.26.0000 -Voto no 25.853
3
Argumenta que o paciente sofre constrangimento
ilegal, na medida em que a pena de multa substitutiva foi convertida em
privativa de liberdade, o que é descabido desde a Lei 9.268/96.
Assim,
requer,
liminarmente,
seja
expedido
contramandado de prisão e, no mérito, seja a ordem concedida para
cassar a r. decisão atacada, para que a multa seja executada nos termos
da Lei.
A liminar foi deferida a fls. 22/23.
Após a vinda das informações (fls. 31/32), manifestou-
se a d. Procuradoria de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento
da presente impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (fls.
36/39).
É o relatório.
A rigor, como mencionado no parecer da i.
Procuradoria de Justiça, não seria caso de conhecimento da presente
impetração, já que trata de matéria de execução penal e há previsão legal
do recurso próprio.
Contudo, o constrangimento ilegal indevidamente
causado ao paciente é patente, pelo que o mérito deve ser analisado nesta
oportunidade, sem mais delongas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223192-80.2019.8.26.0000 -Voto no 25.853
4
Com efeito, o art. 43 do Código Penal traz rol taxativo
de penas de natureza restritiva de direitos, no qual não está inserida a
pena de multa substitutiva, mas apenas: (i) prestação pecuniária; (ii)
perda de bens e valores; (iii) prestação de serviços à comunidade; e (iv)
limitação de fim de semana.
Note-se que a multa substitutiva do art. 44, § 2o, do
Código Penal não equivale à prestação pecuniária trazida no art. 43 do
mesmo diploma legal, a qual “consiste no pagamento em dinheiro feito
à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com
destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a
um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 14a edição, Rio de
Janeiro: Ed. Forense, 2014, p. 380); enquanto que aquela “é uma sanção
penal consistente no pagamento de uma determinada quantia em
pecúnia, previamente fixada em lei” (idem, p; 400).
Não se olvide que o próprio art. 44, § 2o, segunda parte,
do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade “por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas
restritivas de direitos” (grifos do Relator). Não haveria sentido
equiparar a pena de multa a restritiva de direitos, afinal, o legislador não
repetiria de forma redundante e desnecessária as possibilidades de
substituição se ambas as locuções representassem exatamente a mesma
coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223192-80.2019.8.26.0000 -Voto no 25.853
5
Portanto, é de se concluir que a pena descumprida pelo
paciente não constitui pena restritiva de direitos, pelo que descabida a
reconversão em privativa de liberdade, devendo sua execução seguir os
termos legais.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
CONCEDO a ordem de habeas corpus, para ratificar a liminar deferida
a fls. 22/23 e cassar a r. decisão atacada, determinando a execução da
pena de multa nos termos da lei.
FERNANDO SIMÃO
Relator